Tribunal: TCU
Processo: 029.147/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Salinas Empreendimentos e Construções Ltda. e pelo sócio dela, sr. Francisco Lennon Barbosa Martins, em desfavor de decisão que julgou as contas deles irregulares, condenou=os solidariamente em débito e aplicou-lhes multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Salinas Empreendimentos e Construções Ltda. e por seu sócio, sr. Francisco Lennon Barbosa Martins, em desfavor do Acórdão 12353/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Salinas Empreendimentos e Construções Ltda. e pelo sr. Francisco Lennon Barbosa Martins para, no mérito, acolhê-los parcialmente, em razão das ponderações trazidas no voto, mantendo-se inalterado, contudo, a parte dispositiva do Acórdão 12353/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.